Tribunal: TJES
Processo: 5015872-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015872-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO CONCHAVO e outros (3)

AGRAVADO: CAMILA DOS SANTOS NEGRIS e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PASSAGEM FORÇADA
–
EXISTÊNCIA DE ESTRADA DE ACESSO ALTERNATIVA – LIMINAR REVOGADA – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DAS PROVAS -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.1.285, do Código Civil,
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”.

2. Os autores, ora agravantes, alegam que a estrada alternativa não permite, em tempos de chuva, a passagem de tratores, caminhões e pedestres, dado o acúmulo de água e consequente má condição do solo. Não há, contudo, qualquer substrato probatório, ainda que mínimo, que indique a impossibilidade ou inadequação da utilização da estrada alternativa apontada pelo Oficial de Justiça em sua diligência.

3. A mera maior comodidade da estrada que atravessa a propriedade dos agravados não justifica a imposição da passagem forçada, restrição gravosa ao direito de propriedade, mas tão somente a real impossibilidade de utilização de caminho alternativo, pela sua insuficiência ou inadequação. Afastada, pois, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento e manutenção da antecipação de tutela (art.300, CPC), correta a sua revogação pelo juízo a quo.

4. Com relação ao requerimento de produção de prova pericial de engenharia, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015872-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERALDO CONCHAVO, RONILDE SANTOS TEIXEIRA, MANOEL BALBINO DA HORA e ELZA CARRAFA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CARLOS MARTINS e CAMILA DOS SANTOS NEGRIS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer” (proc. nº5002047-47.2022.8.08.0047) ajuizada por
GERALDO CONCHAVO, RONILDE SANTOS TEIXEIRA, MANOEL BALBINO DA HORA
e
ELZA CARRAFA
, ora agravantes, em face de
ESPÓLIO DE CARLOS MARTINS
e
CAMILA DOS SANTOS NEGRIS
, colimando o reconhecimento do direito de passagem forçada sobre o imóvel dos requeridos a fim de que tenham adequado acesso ao seu próprio imóvel.

Narram os autores, ora agravantes, que são proprietários de terreno confrontante com o imóvel rural dos requeridos, ora agravados e, até março de 2021, utilizavam a passagem que liga as propriedades.

Com a interdição de referida passagem pelos agravados, ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer de origem e obtiveram, liminarmente, autorização para que pudessem continuar o uso da estrada.

No decorrer da instrução processual, contudo, após inspeção do Oficial de Justiça, que constatou a existência de estrada alternativa e adequada para acesso ao imóvel dos agravantes sem a necessidade de utilização da estrada que atravessa o terreno dos agravados, o juízo a quo proferiu nova decisão, revogando a liminar anteriormente concedida e indeferiu o pedido de produção de prova pericial de engenharia (Id 47776163).

Irresignados,
GERALDO CONCHAVO, RONILDE SANTOS TEIXEIRA, MANOEL BALBINO DA HORA
e
ELZA CARRAFA
interpuseram este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
são proprietários de glebas de terras que fazem divisa com o imóvel rural dos agravados e, há cerca de 50 (cinquenta) anos, utilizam uma passagem localizada no terreno dos agravados para acesso à sua própria propriedade para escoamento da sua produção de café e pimenta;
II)
os herdeiros do antigo vizinho, contudo, não mais autorizaram o uso da passagem;
III)
a decisão liminar anterior permitiu que os agravantes continuassem se valendo da referida estrada, mas, em momento posterior, tal comando judicial foi revogado pelo juízo sob o fundamento de existência de uma estrada alternativa;
IV)
referida estrada, no entanto, é inadequada, pois não permite a passagem de tratores, ônibus, caminhões e pedestres em razão de alagamentos nos períodos chuvosos;
V)
o juízo indeferiu a produção de prova pericial imprescindível para a demonstração da adequação, ou não, da estrada alternativa.

Em decisão de Id 10273091, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Analisando com maior acuidade a questão posta, após a manifestação dos agravados em contraditório, entendo por reformular meu entendimento. Explico.

Nos termos do art.1.285, do Código Civil,
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”.

A decisão liminar anteriormente proferida pelo juízo de origem em 18/05/22 (Id 14339756) havia acolhido o pedido de antecipação de tutela
“
para estabelecer a passagem forçada na estrada de terra contida na propriedade da requerida que dá acesso à ES-381 e ao rio que corre próximo, determinando que as requeridas retirem os obstáculos que causam o impedimento da passagem”.

Referida decisão somente foi revogada pelo juízo a quo em 05/08/24 (Id 47776163) após a realização de diligência por Oficial de Justiça para averiguação do cumprimento da liminar, oportunidade em que este observou “
uma outra estrada particular, que corre em paralelo a estrada objeto da liminar (em verde), também ligando os imóveis dos requerentes a BR - 381. Ela passa pelo terreno do requerente Geraldo e da requerida Camila. (em laranja). Esta estrada também leva até os imóveis dos requerentes, e no momento da dilig
ê
ncia, estava em razoáveis condições, sendo que andei por ela sem nenhum problema”
.

Os autores, ora agravantes, informam, entretanto, que tal estrada alternativa não permite, em tempos de chuva, a passagem de tratores, caminhões e pedestres, dado o acúmulo de água e consequente má condição do solo.

Não há, contudo, qualquer substrato probatório, ainda que mínimo, que indique a impossibilidade ou inadequação da utilização da estrada alternativa apontada pelo Oficial de Justiça em sua diligência.

Nesse sentido, importa pontuar que, muito embora a alegação de que a passagem seria inservível se refira, especificamente, aos períodos de chuva, verifica-se que, decorridos cerca de mais de 2 (dois anos) desde o ajuizamento do feito de origem, em nenhum momento cuidaram os agravantes de colacionar aos autos vídeos ou fotos do estado da passagem após a ocorrência de tempestades, o que poderia ser facilmente providenciado pela parte e poderia constituir início de prova apto a justificar a maior investigação da questão.

As declarações de vizinhos acostadas aos autos apenas registram que a estrada dos agravados era utilizada pela comunidade, por autorização do então proprietário, já falecido, sem qualquer menção, contudo, a inexistência de outras alternativas e de sua qualidade (Id 10247559 e 10247560).

Isso posto, faz-se imperioso ressaltar que a mera maior comodidade da estrada que atravessa a propriedade dos agravados não justifica a imposição da passagem forçada, restrição gravosa ao direito de propriedade, mas tão somente a real impossibilidade de utilização de caminho alternativo, pela sua insuficiência ou inadequação.

Afastada, pois, a probabilidade do direito, requisito necessário ao deferimento e manutenção da antecipação de tutela (art.300, CPC), correta a sua revogação pelo juízo a quo.

Por fim, com relação ao requerimento de produção de prova pericial de engenharia, importa consignar que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

In casu
, o magistrado de origem, enquanto destinatário das provas, indeferiu o pedido de realização de perícia de engenharia por entender que a diligência realizada pelo Oficial de Justiça já se revelou suficiente e, inexistindo nos autos, conforme já pontuado anteriormente, início mínimo de prova que indique a procedência das alegações autorais e afaste as conclusões expostas pelo Oficial de Justiça em diligência realizada
in loco
, não há que se falar em reforma da decisão recorrida também em tal ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.